Tribunal: TJSP
Processo: 2071401-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA, RECONHECENDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO, CONDENAR A PARTE EXEQUENTE A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PREVALECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE SE AFASTA. IMPUGNAÇÃO QUE SE REJEITA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1. A demandada foi

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA, RECONHECENDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO, CONDENAR A PARTE EXEQUENTE A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PREVALECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE SE AFASTA. IMPUGNAÇÃO QUE SE REJEITA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1. A demandada foi condenada ao pagamento de indenização à autora, afora em honorários advocatícios fixados em 14% do valor atualizado da condenação. 2. A atividade executória aqui desenvolvida objetiva a satisfação da verba honorária sucumbencial. 3. Como se sabe, a execução não pode superar os limites do título executivo. No caso, não há que se cogitar de cobrança excessiva, pois constou do título executivo que a base de cálculo é o valor atualizado da condenação. 4. Em razão disso, impõe-se rejeitar a impugnação, sem fixar verba honorária em favor da parte exequente, em razão desse resultado.